Tribunal: TJMT
Processo: 0005563-61.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005563-61.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZALTINO VIEGA - CPF: 081.527.729-68 (APELADO), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA - CNPJ: 06.949.667/0001-11 (APELANTE), BRUNO TIMOTEO SILVA REZENDE - CPF: 973.835.032-87 (ADVOGADO), ALEX CRISTIANO GOMES - CPF: 915.143.801-10 (ADVOGADO), WALTEIR GOMES REZENDE - CPF: 418.379.161-87 (ADVOGADO), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (APELANTE), IRISMAR VENANCIO DOS SANTOS - CPF: 588.882.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), NB VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005563-61.2012.8.11.0037

APELANTE: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

APELADO: IZALTINO VIEGA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE DA REVENDEDORA DE VEÍCULO NA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN, RETIRANDO O NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.

I –
Se a ré, ora apelante, optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que o segundo réu providenciasse essa transferência, cabe a ela, então, arcar com as consequências dessa omissão.

II -
Não há que se falar que o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp de no 1.280.825-RJ, tratando-se de relação contratual aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil.

III -
Embora, por um lado, o nome do autor, ora apelado, não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por outro, a omissão da ré, ora apelante, de não ter se certificado de que o segundo réu transferiria a titularidade do veículo, acarretou ao autor, ora apelado, o transtorno de constarem em seu nome, até hoje, débitos tributários – IPVA, o que, evidentemente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano.

IV -
No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante,
eis que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005563-61.2012.8.11.0037

APELANTE: MARCOVEL VEICULOS COMERCIO LTDA

APELADO: IZALTINO VIEGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA
.
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no 5563-61.2012.8.11.0037, ajuizada por
IZALTINO VIEGA
em face da apelante e de IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS, julgou procedente o pedido e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)

declarar que o autor, desde 12.1.2006, não é mais o titular do veículo mencionado na exordial;

b)

condenar, solidariamente, os réus à obrigação de fazer consistente em, no prazo de 15 (quinze) dias, transferir a propriedade do veículo junto ao DETRAN;

c)

condenar os réus ao pagamento das multas e encargos relativos ao veículo desde a data em que se apossou, qual seja 20.1.2006, bem como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta decisão, acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a contar da citação; e

d)

condenar os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Apontando omissões e contradições, a ré MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA. interpôs aclaratórios (id. 41999995 e 41999996), que foram rejeitados pelo Juízo singular (id. 41999000).

Em suas razões recursais (id. 41999002), a ré MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao condenar os réus na obrigação de transferir o registro do veículo junto ao Detran, não apontou o fundamento legal ou contratual que acarreta a sua responsabilidade solidária e também afrontou o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula de no 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que, embora, desde sua contestação, defenda que a transferência do registro do bem é obrigação impossível, eis que se tornou sucata e há duas ordens judiciais que impedem a transferência, tais argumentos sequer foram apreciados pelo Juiz sentenciante, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Aponta que, inexistindo qualquer prova de que ocorreu restrição no CPF do autor, ora apelado, decorrente de protesto, não há que se falar em danos morais “
in re ipsa”.

Salienta que, ao revés do que entendeu o Juízo singular, o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos e não de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, como afirmado na decisão que saneou o feito.

Subsidiariamente, defende que os juros de mora, a serem aplicados no valor da indenização por danos morais, devem incidir a partir do arbitramento e não da citação.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo autor IZALTINO VIEGA (id. 41999007) e pelo segundo réu IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS (id. 46972451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005563-61.2012.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido inicial formulado nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no
5563-61.2012.8.11
.0037, ajuizada por
IZALTINO VIEGA
em face de MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA e de IRISMAR VENÂNCIO DOS SANTOS,
agiu ou não acertadamente.

Inicialmente, para melhor compreensão do caso, registro que restou incontroverso que, em 20.1.2006, o autor IZALTINO vendeu à primeira ré MARCOVEL VEÍCULOS um veículo Fiat Uno, placa de no HOU 8943, e, passados seis (6) anos da celebração do negócio, o registro do veículo do bem junto ao órgão de trânsito permanecia em nome do autor.

Ainda, restou incontroverso que tanto a primeira ré/revendedora quanto o segundo réu IRISMAR, comprador do veículo junto à primeira ré/revendedora, não transferiram para si a propriedade do veículo em questão junto ao Detran-MT, o que resultou na permanência do nome do autor como proprietário do bem, ensejando, em nome do último, o acúmulo de débitos de IPVA.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id. 41999002), a ré MARCOVEL VEÍCULOS COMÉRCIO LTDA, ora apelante, sustenta que o Juiz sentenciante, ao condenar os réus na obrigação de transferir o registro do veículo junto ao Detran, não apontou o fundamento legal ou contratual que acarreta a sua responsabilidade solidária e também afrontou o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e a Súmula de no 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à primeira ré, ora apelante.

Isso porque, não há como imputar ao autor o ônus de suportar os débitos de IPVA, junto à SEFAZ-MT, por conta do veículo que ele vendeu à ré/ora apelante – loja especializada em compra e venda de veículos.

E, justamente pela situação supramencionada e também pelo fato de que o autor, ora apelado, não possui qualquer relação jurídica com a venda subsequente, estabelecida entre a primeira ré, ora apelante, e o segundo réu, há de se concluir que o autor, ora apelado, possui o direito de exigir da ré, ora apelante, que lhe comprou o veículo, o cumprimento da expectativa de ver efetivada a transferência da titularidade do veículo.

Noutras palavras, se a ré, ora apelante, optou por não transferir o veículo para seu nome, bem como não cuidou para que o segundo réu providenciasse essa transferência, cabe a ela, então, arcar com as consequências dessa omissão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Compra e venda de veículo.
Omissão da revendedora e do terceiro adquirente relacionada à transferência do bem. Revendedora de veículo que tem obrigação, inclusive por dever de boa-fé objetiva, de providenciar para que o adquirente transfira o veículo para o seu nome, retirando-o do nome do antigo proprietário
. Protesto e inscrição do nome do autor, primitivo proprietário, na dívida ativa, por débitos incidentes sobre o veículo. Dano moral caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Danos materiais representados pelos débitos incidentes sobre o veículo e lançados em nome do autor. Ressarcimento devido pela ré, em montante a ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1010398-63.2015.8.26.0066; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019)
”
(Grifo nosso).

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, quanto ao fato da transferência do registro do bem ser uma obrigação impossível, haja vista que, mesmo na condição de sucata, nenhum óbice resiste à expedição de ordem judicial específica para tanto.

Por sua vez, não há que se falar que o prazo prescricional para o pedido de reparação civil é de apenas 3 (três) anos, haja vista que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp de no 1.280.825-RJ, tratando-se de relação contratual aplica-se o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)” (Grifo nosso).

Da mesma forma, não há que se falar na inexistência de dano moral, haja vista que, embora por um lado, o nome do autor, ora apelado, não tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por outro, a omissão da ré, ora apelante, em não ter se certificado de que o segundo réu transferiria a titularidade do veículo, acarretou ao autor, ora apelado, o transtorno de constarem em seu nome, até hoje, débitos tributários – IPVA, o que, evidentemente não se trata de mero aborrecimento do cotidiano.

No que concerne ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, eis que, nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da data da citação.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020